Tribunal: STF
Processo: HC 262291
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Guilherme Henrique Machado Juventino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no AREsp 2.280.648/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (14,9 G DE CRACK, 190,3 G DE MACONHA E 3 FRASCOS DE LANÇA-PERFUME). PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PRIVILÉGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    Agravo regimental improvido”. (eDOC 5).



    Colho dos autos (eDOC 4, p. 9) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas restritivas de direito, pela apreensão de 190,3g de maconha; 14,9g de crack e 3 frascos de lança-perfume.



    Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, “para, afastada a aplicação da benesse da lei especial, alçar as penas do réu a 05 anos de reclusão, sob regime prisional fechado, e 500 dias-multa, no piso legal, cancelada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (eDOC 3, p. 2).



    A defesa interpôs Recurso Especial que foi inadmitido no Tribunal de origem (eDOC. 2, p. 19-20). Em seguida, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do Agravo em Recurso Especial “para dar provimento ao recurso especial, com abrandamento de regime de pena ao semiaberto, nos termos da presente decisão, ausentes outras circunstâncias negativas, ficando preservados os demais termos do combatido acórdão.” (eDOC. 2, p. 31)



    A impetrante alega que “A natureza da droga, per si, não é fundamento para aumento de pena”.



    Destaca que “a quantidade de entorpecente apreendida sequer justifica uma reprimenda maior (14,9g de crack e 190,3g de maconha)”.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela grande quantidade de droga. (eDOC 1, p. 5)



    Por fim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus “para reconhecer a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”, bem como para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se: RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022; RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022; e HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021.



    No tocante à aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o Juízo de origem consignou que “as circunstâncias não indicam que o acusado tenha envolvimento de forma reiterada ou profissional com a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.” (eDOC. 4, p. 9). 



    Em sede de apelação, no entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a mencionada redutora com base nos seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 7):



    “Imperioso o cancelamento da benesse da lei especial. 



    As singularidades do caso, que contou com apreensão de expressivas quantidades de drogas, alinhadas aos coerentes depoimentos policiais, ao ensejo dos quais se realçou, campana montada, a desenvoltura com que agiam o réu e seus comparsas na negociação de drogas, inclusive com eles próprios, e à situação econômica do indigitado, que sequer trouxe prova de ocupação lícita, estão a demonstrar que fazia do tráfico seu ofício ou de que participava de organização criminosa.



    No mais, não se exige grande esforço mental para se deduzir que pela quantidade de droga apreendida, de expressivo valor econômico, gozava, o inculpado, da confiança de seu fornecedor, o que não se adquire em parco espaço de tempo.”



    Verifica-se, portanto, em conformidade com o Juízo de origem, que “não há provas seguras de que o réu já praticava a traficância anteriormente” (eDOC. 4, p. 9).



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa. 



    O redutor tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Assim, a quantidade da droga é circunstância que, apesar de configurar elemento determinante na modulação da causa de diminuição de pena, por si só, não é apta a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. “MULA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERTENCIMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEDICAÇÃO. FATOS CONCRETOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Nessa quadra, presentes os demais requisitos, a singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (HC 233.678 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a quantidade e natureza da droga sejam elementos hábeis a fundamentar a fração que será aplicada no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, não bastam, por si sós, para afastar por completo a incidência da minorante. Precedentes. 2. No caso concreto, a benesse foi negada apenas em razão do transporte interestadual de quantidade elevada de droga, o que revela motivação inidônea, de modo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, seus antecedentes não foram considerados negativos e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 3. Agravo regimental desprovido”. (RHC 242.688 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 30.9.2024).



    Do mesmo modo: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).



    No caso em tela, o julgador não entendeu necessário indicar elementos concretos para justificar o afastamento do redutor pleiteado, constrangendo o paciente, que não teria mácula em seus antecedentes. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mauá/SP, nos autos da ação penal n. 0000365-92.2014.826.0348.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente